Tribunal: TJMT
Processo: 1015812-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-02
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1015812-53.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA e outros
EMBARGADOS: JAIR SANTANA ALVES e outros
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA e outros contra decisão de indeferimento de liminar em agravo de instrumento e manutenção de decisão proferida em Ação de Reintegração e Manutenção de Posse no 1001326-88.2021.8.11.0024, na 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, ajuizada por JAIR SANTANA ALVES e outros, em que se deferiu liminar possessória.
Os embargantes sustentam que “O agravado alega que o pasto da área do agravante é prova que é sua posse e a casa que sempre morou funcionários do agravante era sua propriedade, todavia, o agravante juntou provas de imagens de satélite, que o pasto que ali possui na área do agravante sempre existiu, mesmo antes do agravante ter comprado o imóvel”, e que “A casa dos funcionários dos agravantes foi tirado foto para juntar na Ata notarial de forma indevida, uma vez que o agravado tinha sido proibido de adentrar na área através da liminar concedida para o agravante, mesmo assim ele entrou na área junto com a tabeliã fora da jurisdição de Chapada para dizer que a casa pertencia a ele”.
Argumentam que “Os Agravados fizeram um CAR no ano de 2018 e apresentaram na SEMA com área de 585,03, sendo cancelado pelo órgão porque sobrepunha em área registrada, a dos Agravantes”.
Defendem que, “Para a justiça foi apresentado outro mapa, o mapa para enganar o juízo e ficar com a área dos Agravantes de forma judicial e de forma fraudulenta”.
Declaram que “a decisão foi omissa pois desconsiderou todos os documentos demonstrados que nunca houve a posse dos agravados na área dos agravantes, uma vez que o que foi apresentado para provar sua posse os próprios agravantes juntaram nos órgãos públicos a realidade de suas posses, o local exatamente onde possuem a posse”.
Expõem que no “imóvel juntado por eles, sempre morou funcionários dos agravantes, mesmo sendo informado pelo oficial de Justiça que informou na região que o sr. Marcondes estava morando no local, representante dos compradores. Ou seja, antes morava o sr. Gilberto, com declaração e carteira assinada da empresa do Sr. Francisco Cavalcante e o Sr. Antonio, que sempre morou no local cuidando do imóvel dos Agravantes”.
Afirmam que, em 2002 e 2014, “bem como com ida no local por diversos compradores visitando o local para realizar a compra judicial, se houvesse a posse dos agravados com certeza o juiz desses processos e o oficial avaliador teria feito a constatação e com certeza não teria comprador para a área feito judicialmente porque ninguém iria comprar terra invadida”.
Elucidam que “A única alegação dos Agravados é o pasto, sendo que o pasto existe no local antes do agravante comprar o imóvel e antes mesmo da posse alegada pelos agravados”.
Dizem que na “decisão se omitiu ao não analisar todo o conjunto probatório apresentada, como já destacado anteriormente, os Agravantes têm direito à procedência do presente pedido de tutela antecipada, uma vez que todos os comprovantes da posse dos agravados são recentes, deve prevalecer a posse mais antiga”.
Relatam existência de decisão citra petita, pois “a decisão sequer menciona a posse e propriedade dos Embargantes, desconsiderando todo arrazoado sobre o tema trazido na peça recursal, tratando-se de vício que deve ser sanado”.
Em suma, por fim, requerem o acolhimento dos embargos e o deferimento da tutela pleiteada, deferindo-se a manutenção da posse dos embargantes no imóvel, prequestionando a matéria (id. 103105973).
Em resposta aos embargos, pede-se a sua rejeição (id. 103759953).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Pois bem.
Depreende-se da decisão embargada que se deu fé-pública ao auto de constatação do oficial de justiça, a despeito de se dizer ser ele suspeito, o que pende de demonstração neste sentido, pois não se demonstra eventual animosidade ou amizade com a parte contrária, entre outros elementos.
O auto de constatação foi determinado pelo juízo de primeiro grau, em que se constatou, por fim, exercício de posse, a princípio, dos agravados/embargados:
“[...] Seguindo por dentro da aludida propriedade, chegamos até na área de conflito, local onde existe uma pequena construção de alvenaria. Esta construção, ao que tudo indica, é antiga, pois também aparece nas fotos do Google Earth de setembro de 2006. Entretanto, alguns sinais indicam uso recente dessas instalações, dentre elas eu elencaria: a instalação de uma caixa d’água e de um gerador com características novas (nem poeira tinham em sua superfície); o plantio de mudas de abacaxis ao redor da casa; a limpeza de matos e arbustos, cujos resíduos ainda estão no local; a existência de panelas de comida, roupas e itens afins. Este servidor não encontrou ninguém no local.
[imagens]
Nas imediações dessa casa, constatei que existem duas entradas que atravessa o “Rio Lagoinha” em direção às terras de propriedade do Sr. Francisco Cavalcante. Essas entradas indicam o tráfego de pessoas e não de carros, uma vez que, conforme salientei, ao longo do trecho do “Rio Lagoinha”, forma-se uma forte depressão no terreno, o que impede sua travessia com automóveis, a não ser mediante a construção de uma ponte (o que não existe no local). primeira dessas entradas é no ponto onde foi encontrado o gerador, a poucos metros ao Sul da casa, que serve para acionar uma “bomba sapo” que está instalada nas corredeiras do rio:
[imagens]
A segunda entrada está localizada ao Oeste da casa. Neste ponto, eu atravessei o Rio até o outro lado (em direção às terras do Sr. Francisco Cavalcante), e constatei a existência de uma construção recente (nem mesmo concluída), de uma passarela de madeira sendo estruturada em direção ao “Rio Lagoinha”. Os materiais usados (madeira, pregos, etc.) estavam com características novas (sem presença de ferrugem, fungos, etc.). Ao final da passarela, em direção às terras do Sr. Francisco, este servidor não encontrou nenhuma construção, apenas uma área aberta recentemente (cujas marcas do pneu do trator ainda estavam marcadas na terra).
[imagens]
Conforme salientado, ninguém foi encontrado no local, de forma que não se foi possível identificar quem esteja eventualmente molestando a posse do requerente.
Por fim, verifiquei que nas proximidades da referida área de conflito, existem as casas dos moradores da comunidade “Lagoinha de Baixo”, contendo vários moradores que residem lá há muitos anos. Indagando alguns deles, vários indicaram para que eu conversasse com os Sr. Euzito Reis e o Sr. Eurico da Cruz, uma vez que ambos residem naquela comunidade desde o nascimento, e hoje contam com idade avançada (por volta dos setenta anos). Ainda, o Sr. Euzito é presidente da “Associação de Moradores da Lagoinha de Baixo” há muitos anos.
Em entrevista com os dois, eles foram unânimes em afirmar que “conhecem o Sr. Jair Santana Alves como o possuidor daquela propriedade há prováveis vinte anos; que ele adquiriu os lotes de vários donos ao longo desse tempo, e que, especificamente aquela área de conflito, ele adquiriu do Sr. Edmilson de Freitas o qual, inclusive, edificou aquela casinha de alvenaria ali construída; que não tem conhecimento, até recentemente, do Sr. Francisco Cavalcante ou seus familiares ocupando aquelas terras”.
Em síntese, as evidências encontradas apontam na direção de que aquela área de conflito estava sendo ocupada pelo requerente, até a chegada recente de pessoas que se instalaram na “casinha de alvenaria” ali edificada, cujos nomes/identificação não foi possível colher (haja vista não encontrar ninguém no local no momento da diligência). Por sua vez, não há fatores para este servidor analisar com precisão o tempo exato de posse da área pelo requerente.
Os principais fatores que me levaram para a conclusão acima estão nos seguintes pontos: 1) a única rota possível para tráfego de automóveis até o local é pela propriedade “Vó Nieta” do requerente, sendo que a área é cercada por uma formação de serras ao Norte e por uma depressão no terreno ao Sul, ao longo do caminho do “Rio Lagoinha”; 2) essa rota (por dentro da propriedade “Vó Nieta”) e a “casinha de alvenaria”, aparecem em registros antigos do Google Earth de setembro de 2006; 3) a área de conflito trata-se de um terreno para uso de pasto, qual mantém as mesmas características das demais terras pertencentes à propriedade “Vó Nieta” (que segue ao Leste), ou seja, desde a porteira de entrada até a área de conflito o terreno segue em forma de pastagem contínua até chegar nas imediações da “casinha de alvenaria” e encontrar com a formação montanhosa ao Norte e com o trajeto erosivo do “Rio Lagoinha” ao Sul, momento em que a vegetação muda radicalmente para um tipo de vegetação mais nativa e densa; 4) as entrevistas realizadas com os moradores da Comunidade Lagoinha de Baixo, dão conta de que a posse era exercida pelo requerente.
[imagens]
Era o que tinha a relatar.
Todo o referido é verdade e dou fé.”
Os elementos apresentados pelo oficial dão conta da continuidade e mesmas características do pasto desde o imóvel Vó Nieta (de propriedade dos embargados) até a área em litígio, e vizinhos antigos da região confirmam serem os agravados quem cuidam do imóvel, com aquisição de pessoa que teria, inclusive, construído a casa que lá estaria levantada.
A despeito de a parte embargante dizer que exerceria a posse desde 2000, poucos elementos neste sentido se têm dos autos, e a alegada continuidade da posse pela curadora do enfermo não está demonstrada por qualquer documento que induza à posse (e não à propriedade).
O que se analisa neste feito é o uso do imóvel, e a posse por mais de 20 (vinte) anos certamente seria de mais fácil demonstração por quem realmente a exerça.
Por mais que se teria autorização de venda do imóvel, não se têm indícios de posse pelos embargantes, de maneira que imprudente, a princípio, deferir-se a posse àquele que não a demonstra, ainda mais quando se pretende vender a área, medida irreversível àquele que, neste momento, demonstra posse longa, os embargados.
Na própria inicial os embargantes dizem que, desde dezembro de 2001, “paralisaram-se suas atividades agrárias na fazenda e a mesma ficou sub judice”. Entretanto, fotografias via satélite demonstram a preservação/manutenção do pasto, o que contradiz a dita não utilização da área, pasto que, conforme constatação do oficial, tem as mesmas características da parte de área de propriedade dos embargados, dando conta da continuidade da posse sobre a área em litígio.
Ademais, não se tem gastos com eventuais limpezas, ou arrendamentos, enfim, elementos que os embargantes tenham utilizado desde imóvel pelos longos mais de 20 (vinte) anos.
O oficial constatou, e mostrou por fotos, que a casa que existe no imóvel estaria tendo sinais de utilização neste momento, com instalação de caixa d’água, plantações, etc, sinais de posse recente e utilização contemporânea pelos embargados, quando tiveram decisão liminar favorável nos autos por eles ajuizados, e não por 20 (vinte) anos, além de que o acesso da área pelo outro imóvel dos embargantes (área contígua) se daria atravessando rio, com construção também recente, do outro lado, de uma passarela, tudo a indicar aparente não utilização da área em tempo anterior ao interesse de venda na ação de curatela.
Em ata notarial, que os embargantes também dizem ser suspeita, evidencia-se mais um ponto favorável à posse dos embargantes, pois as constatações, pessoas ouvidas e documentos ali analisados indicam a utilização pelos agravados, não se citando qualquer influência dos agravantes.
Apesar de os embargantes dizerem que as pessoas ouvidas seriam também suspeitas, isto não se evidencia dos autos. As alegações de má-fé devem ser comprovadas. Enquanto isso, a boa-fé é presumida.
Destaca-se que, a teor do art. 405 do CPC, “O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”. E isso vale para a constatação do oficial e para a ata notarial.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA - FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento. O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”. Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.” (N.U 1011254-38.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021).
As discussões referentes ao domínio, eventual registro do imóvel, questões administrativas, a princípio, não são importantes, pois não demonstram a posse, e sim estão ligadas à propriedade.
NELSON NERY JÚNIOR leciona que “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).
Não sendo evidenciada a posse da parte embargante, não se pode induzir existência de esbulho pelos embargados, de maneira que os requisitos do art. 561 do CPC não estavam favoráveis aos recorrentes.
Sobre a alegada incidência dos embargantes em terra quilombola, creio não ser objeto desta demanda, em que se discute a posse tão apenas da área em litígio.
Acerca do cancelamento do CAR apontado pelos embargantes, também não induz à falta de posse dos embargados que, neste momento, demonstram.
Os contratos apresentados pelos embargados também evidenciam a aquisição do imóvel de maneira onerosa, com a cadeia de anteriores posseiros, não sendo, nenhum deles, os embargantes.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora